Tribunal: TJES
Processo: 5000247-22.2025.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-22.2025.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINTON DUANO
RECORRIDO: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000247-22.2025.8.08.0065
Origem
:
Juízo de Jaguaré - Vara Única
RECORRENTE
: WELLINTON DUANO
RECORRIDO
: SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGOCIAÇÃO EXTERNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “
Trata-se de ação ajuizada por WELLINTON DUANO em face de SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA, por meio da qual alega que em abril de 2024 acessou um anúncio no Facebook, no qual era ofertada a “internet Starlink”, tendo a requerida se passado pela empresa Starlink. Alega que efetuou o pagamento dos valores de R$ 1.000,00 e R$ 723,00 via PIX, conforme orientado pela atendente, mas ao solicitar o código de rastreio, não obteve mais resposta, momento no qual verificou que foi vítima de um golpe, razão pela qual postula a restituição da quantia de R$ 1.723,00, em dobro, e reparação moral.
[...]".

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição de pagamento, ao figurar como destinatária final do fluxo financeiro em transação fraudulenta, possui responsabilidade civil perante o consumidor enganado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em razão da manutenção da sentença de improcedência, deixa-se de analisar as preliminares arguidas em contrarrazões.

5.
Sabe-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

6.
A análise do conjunto probatório revela que a fraude teve origem e desenvolvimento em ambiente virtual externo aos domínios da ré. Conforme os
prints
anexados à inicial, o autor iniciou a tratativa através de um anúncio em rede social (Facebook) e prosseguiu toda a negociação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) com um terceiro. Não houve navegação no site oficial ou no aplicativo da Shopee, nem utilização do sistema de "
carrinho de compras
" ou
login
em área segura da plataforma.

7.
O golpe em questão baseia-se na engenharia social para induzir a vítima a erro e, a falta de cautela do consumidor, ao aceitar negociar vultosa quantia por canal não oficial e sem as garantias da plataforma, foi determinante para o evento danoso.

8.
O fato de o comprovante de pagamento pix indicar a ré "SHPP BRASIL" como beneficiária decorre de sua natureza de instituição de pagamento e processadora de transações. Contudo, isso, por si só, não atrai a responsabilidade solidária quando a causa determinante do prejuízo foi a conduta imprudente do consumidor ao realizar a operação financeira em favor de fraudador, fora do ambiente de segurança provido pela empresa. A ré atuou como mero meio de pagamento, instrumentalizada pela fraude anterior, sem que tivesse meios de impedir a negociação travada via WhatsApp.

9.
Não se trata, portanto, de vício na segurança do sistema bancário ou vazamento de dados pela ré, mas sim de uma fraude externa onde a própria vítima, ludibriada, realizou a transferência de valores. O rompimento do nexo causal é evidente pela caracterização da culpa exclusiva de terceiro (o estelionatário) e da vítima (o autor). Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)